Tribunal: TJDFT
Processo: 0717908-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717908-75.2019.8.07.0007 RECORRENTE: ROMÁRIO DE JESUS FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c’, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PROVA ILÍCITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NILIDADE DA SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DOS DIÁLOGOS TELEFÔNICOS INTERCEPTADOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 2o, § 1o, DA LEI 12.850/2013. PROVIMENTO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA-BASE PARA APLICAR A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS PARA O DELITO, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVELMENTE AVALIADA. 1. A apresentação tardia das razões do apelo ministerial configura mera irregularidade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 2. Não se pode argumentar em nulidade decorrente de violação ao princípio da ampla defesa porque não oportunizada a celebração de acordo de colaboração premiada. A colaboração premiada prevista na Lei no 12.850/2013 não constitui um direito subjetivo do colaborador, porquanto apenas será celebrada se cumpridos todos os requisitos estipulados pela Lei, e se, após análise de conveniência e oportunidade da obtenção de novas informações pelo órgão investigador (eficácia objetiva da colaboração premiada), houver a conclusão de que as informações colhidas poderão ser úteis. Por consubstanciar negócio jurídico processual pressupõe voluntariedade de ambas as partes celebrantes, isto é, deve estar presente também a voluntariedade ministerial. 3. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o AI-QO-RG 791.292, assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 4. A ação controlada prevista no § 1o do artigo 8o da Lei no 12.850/2013 não necessita de autorização judicial. A comunicação prévia ao Poder Judiciário visa a proteger o trabalho investigativo de forma a afastar eventual crime de prevaricação ou infração administrativa por parte de agente público, o qual responderá por eventuais abusos que venha a cometer. Na espécie, as diligências investigatórias empreendidas pela polícia tiveram por base informações prestadas por denunciantes que conheciam os autores e suas práticas criminosas, e restaram confirmadas ao longo das investigações. 5. A juntada de documentos no curso da audiência é uma prática comum e encontra-se amparada pelas disposições do artigo 231 do Código de Processo Penal. Além disso, em sede de alegações finais a Defesa teve nova oportunidade de se manifestar acerca do documento juntado, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à parte. 6. A decretação da nulidade de ato processual requer prova inequívoca do prejuízo suportado pela parte em face do princípio pas de nullité sans grief, previsto no artigo 563, CPP (Jurisprudência em Teses 69, STJ), incumbindo o ônus da demonstração a quem alega. Em sede de direito processual penal, a alegação de prejuízo, necessariamente, deverá estar plasmada em violação aos princípios do devido processo legal, como o contraditório e a ampla defesa, porque têm as partes direito à prestação jurisdicional e não a um determinado resultado por elas perseguido. 7. Certas a materialidade e a responsabilidade dos apelantes, fartamente demonstradas nos autos a conduta dos réus, aclarado o modus operandi adotado e a distribuição de tarefas entre os envolvidos. 8. Distintos os objetos jurídicos tutelados no delito de organização criminosa, que protege a paz pública, e no crime de obstrução da justiça, que protege a administração da justiça, a demonstrar a autonomia e a relevância de cada uma das infrações penais. 9. Nada há que alterar na desfavorável avaliação das moduladoras, observadas as peculiaridades do caso concreto e as subjetivas do agente. 10. O aumento para cada circunstância judicial negativa deverá usualmente observar 1/8 (um oitavo) da pena média, isto é, a diferença entre as penas máxima e a mínima cominadas em abstrato para o delito. 11. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÕES DO MP E DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDAS. No especial, o recorrente argumenta que o acórdão violou o artigo 413, do Código de Processo Penal, porquanto foi omisso em relação ao fato de que os bens receptados foram apreendidos em um único cenário, devendo, portanto, incidir o concurso formal de crimes. Prossegue asseverando que também há omissão no julgado, porque além de restar condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013, e 1o, da Lei 9.613/1998, conforme pleiteou o Ministério Público, acabou sendo condenado também pelo delito descrito no artigo 180, § 1o do CP, por quatro vezes, o que não foi pedido pela acusação. Colaciona julgados deste TJDFT e do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado quanto à tese de que os delitos foram perpetrados em concurso formal próprio. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal, e reprisa os argumentos lançados nas razões do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta afronta ao artigo 413 do CPP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porque é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “a impertinência do dispositivo legal apontado como violado, no sentido de ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula 284 do STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (REsp 1906932/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/5/2021). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, eventual análise das teses recursais implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1913453/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). Igualmente, não merece transitar o recurso extraordinário lastreado na suposta afronta aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1299845 AgR, Relator LUIZ FUX, DJe 19/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029